Tribunal: TJPA
Processo: 0810588-21.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810588-21.2023.8.14.0015

APELANTE: LIVISTON MATHEUS DOS SANTOS MATTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. FIXAÇÃO DA MAJORANTE EM 1/2 (METADE). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, na razão da subtração de bens diversos mediante grave ameaça, com concurso de agentes, na residência da vítima durante a madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, ante suposta ausência de fundamentação válida para a valoração negativa das situações judiciais, especialmente a conduta social (Tema 1.077/STJ); (ii) saber se é possível evitar a causa de aumento do concurso de pessoas ou, subsidiariamente, reduzir a fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão se mostra justificada com base em 03 (três) situações judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e conduta social), devidamente fundamentadas e em conformidade com o art. 59 do CP.

4. A valoração negativa da conduta social considerando processos criminais com trânsito em julgado posteriores ao fato, não como antecedentes, mas como indicativos de conduta reiterada, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência.

5. A presença de mais dois comparsas no cometimento do crime restou evidenciado pela prova, especialmente pelas declarações da vítima, o que justifica a incidência do majorante do concurso de pessoas, sendo adequada a fração de 1/2 (metade), diante do número de agentes envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea e concreta para avaliação negativa das circunstâncias judiciais, incluindo, in casu, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a conduta social”. 2. “Comprovada a atuação conjunta com outros agentes na prática do crime, é legítima a incidência da majorante do concurso de pessoas, sendo possível a elevação da pena em fração superior ao mínimo, conforme a quantidade de envolvidos”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Liviston Matheus dos Santos Mattos
(nascido em
08/02/1998
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
14/08/2024
(doc. ID 23388129) do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que
o condenou
a uma pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de agentes
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23388100) que:

“No dia
22 de novembro de 2023
, por voltas das 02h00min, na
Rua Vicência Leite
, bairro Santa Catarina, nesse município, o denunciado
LIVISTON MATHEUS DOS SANTOS MATTOS
, na
companhia de mais dois indivíduos ainda não identificados
, subtraiu mediante grave ameaça bens móveis pertencentes a vítima
ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA
.

No dia e hora supramencionados, a vítima ANTÔNIO estava dormindo em sua residência quando acordou com
03 (três) indivíduos dentro da sua casa
, os quais invadiram a casa
mediante arrombamento do cadeado e porta de entrada
, ocasião em que estes ordenaram que a vítima permanecesse na sua cama, enquanto subtraíram:
01 (um) ventilador, 01 (uma) televisão, (01) botijão de gás, 01 (uma) antena digital, 01 (um) conversor digital, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) faca de cozinha, 01 (uma) rede, materiais de higiene, arroz, feijão, e macarrão
.

Em sequência, os coautores do crime passaram cerca de 1h no interior do imóvel subtraindo bens e produtos perecíveis e não perecíveis, além de consumirem comidas no local pertencentes a vítima. Após os coautores saírem da residência, o ofendido ligou para sua filha, a qual entrou em contato com uma equipe da Polícia Militar e comunicou os fatos.

Diante disso, uma equipe policial realizou
diligências de praxe
, a fim de localizar os autores do delito, sendo que, no trajeto da
Rua Marechal Deodoro

encontraram o denunciado em atitude suspeita
, vez que
levava em uma bicicleta os objetos subtraídos da vítima
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado LIVISTON MATHEUS DOS SANTOS MATTOS negou todos os fatos imputados
, onde afirmou que teria achado os objetos na rua e iria vender na feira do “troca-troca””.

Em
razões recursais
(doc. ID 23388144), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena para que seja reduzida ao mínimo legal
, ante a
ausência de justificativa negativa para as circunstâncias do art. 59 do CPB
, principalmente quanto a conduta social. Requer o
afastamento da conduta social
como circunstância negativa, em razão do
Tema nº 1077 do STJ
, bem como o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
ou a
redução do patamar aplicado para o mencionado aumento
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23388147), o digno representante ministerial sustenta o
improvimento do recurso de apelação
, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 23970743).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Do afastamento da conduta social como circunstância negativa. Tema nº 1077 do STJ.

A defesa aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da
análise desfavorável e inidônea da conduta social, circunstância judicial do art. 59 do CPB
. Requer, assim, a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 23388129):

“(...). Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com: A
culpabilidade
merece maior reprovabilidade, pois a vítima passou cerca de uma hora sob as ameaças dos agentes. As
circunstâncias
merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS – VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE – REDUÇÃO INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – ROUBO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. – Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência por insuficiência de provas – As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova – O crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade – Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais. (APR XXXXX-45.2020.8.13.0702 Uberlândia; Órgão Julgador: 6ª Câmara Criminal; Relator: Furtado de Mendonça); Não há antecedentes criminais, uma vez que os três processos registrados na certidão criminal do acusado foram sentenciados após os fatos descritos nos presentes autos. Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância. Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de três processos sentenciados com a mesma capitulação penal, inclusive dois estão com certidão de transitado em julgado (0804650-79.2022.8.14.0015, 0014033-90.2017.8.14.0015 e 0007730-26.2018.8.14.0015), o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social. O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Das consequências da infração, não merecem valoração. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a
pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Liviston Matheus dos Santos Mattos a culpabilidade, as circunstâncias e a conduta social
, ou seja,
03 (três) circunstâncias judiciais
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
06 (seis) anos de reclusão
; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Sendo assim, ressalta-se que não incorreu, o juiz, em qualquer erro, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59 do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção
.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Mister ressaltar que
tal reprimenda restou definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, em razão da
inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como causas de diminuição de pena
.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena inicial
, conforme requerido pela defesa.

2. Do afastamento da causa de aumento de pena (concurso de agentes) ou a redução para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de outros envolvidos no assalto
.

No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que o réu agiu com comparsas, em unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima
Antônio Rodrigues da Costa
afirmou em
juízo
: “que, durante a noite do dia 21 para o dia 22, ele foi dormir tarde e foi então perturbado pelo latido dos cachorros. Em seguida,
foi surpreendido por indivíduos que invadiram sua casa
. Durante a invasão, ele apenas conseguiu distinguir um dos invasores, que estava armado com uma faca e o manteve sob ameaça. Antônio afirma que, embora não tenha conseguido ver os outros criminosos,
soube que havia mais pessoas envolvidas devido às vozes que ouviu e à quantidade de itens roubados, o que seria impossível para um único invasor carregar
. O denunciante também teve a oportunidade de reconhecer o acusado na delegacia. Ele identificou o suspeito à distância, especialmente porque o acusado estava usando uma bermuda rosa, enquanto em sua residência ele havia sido visto com uma bermuda velha, e posteriormente ele viu quando o acusado pegou uma bermuda rosa que lhe pertencia. Além disso, Antônio reconheceu o acusado como sendo aquele que o ameaçou com a faca”.

Em análise das provas produzidas, especialmente a
palavra da vítima
, o apelante atuou juntamente com seus comparsas na prática do roubo, portanto, configurada a
unidade de desígnios
, logo,
incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir acerca da real participação de outros autores na cena delitiva, estando correta também a fixação no que concerne a causa de aumento de pena, utilizando o aumento de 1/2 (metade), estipulado dentro dos critérios legais, uma vez que
o acusado estava acompanhado de mais 02 (dois) indivíduos
, razão pela qual
o aumento se deu no máximo estabelecido pelo legislador
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Liviston Matheus dos Santos Mattos
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025